Tribunal: STF
Processo: ARE 1497967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exarado em sede de Revisão Criminal. 



    O Tribunal de Origem negou o pleito revisional formulado pela defesa, com base nos seguintes argumentos detalhados no voto vencedor (eDOC.07):



    “Segundo consta, o peticionário e mais cinco corréus (Wellington Dapreto Dias, Oscar Woncharte Filho, Rogério Pereira Neto, Marcelo Avanço de Lima e Cladivan Francisco dos Santos) foram acusados da prática de tráfico de drogas, com incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei respectiva, e, ainda, de associação para o tráfico de drogas.  Sobreveio a r. sentença de fls. 710/728 (do apenso), proferida pelo douto Juizo da 20' Vara Criminal da Capital (proc. 0019571-16.2014.8.26.0050), que condenou Rodrigo, Rogério e Oscar como incursos no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, absolvendo os demais réus da acusação de tráfico de drogas e todos os réus da acusação de associação para o tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.



    (...)



    Agora, pela via revisional, a Defesa de Rodrigo objetiva a desconstituição da coisa julgada, argumentando que a condenação foi calcada em prova ilícita, ou seja, pela violação de domicilio com base apenas em informações anônimas. Alega que não havia fundada suspeita, autorização do responsável pelo local ou ordem judicial para a invasão do galpão onde estava estacionado o caminhão frigorifico que armazenava o entorpecente, 317,85kg de cocaína. Prossegue sustentando -que, uma vez reconhecida a violação de o, não devem ser admitidas, consequentemente, as provas derivadas da ação ilegal, pois evidenciado o nexo de causalidade entre ambas. Postula, assim, a absolvição por insuficiência de provas (fls. 02/20).



    (...)



    Segundo consta dos autos, a ação dos policiais federais decorreu de investigação prévia, na qual foi identificado o peticionário Rodrigo como o responsável pelo recebimento do carregamento de droga que chegaria à cidade de São Paulo. 



    No dia dos fatos, Rodrigo, que desembarcou no aeroporto de Congonhas/Guarulhos, foi seguido pelos agentes. O peticionário, então, se encontrou com o coacusado Rogério, estando este último a conduzir uma camionete S-10. Eles rumaram ao entreposto do grupo "Pão de Açúcar situado na cidade de Osasco/SP, e lá encontraram com Oscar, o motorista de um caminhão frigorifico no qual, posteriormente, foram encontradas as drogas. 



    (...)



    Não há falar, portanto, em ilicitude ou ilegalidade na ação policial, pois os policiais federais, após prévia investigação, agiram com base em elementos concretos justificando a abordagem do peticionário e dos coacusados, que, induvidosamente, se associaram para a prática do tráfico de drogas, caracterizada entre Estados da Federação, pois marcada por grande esforço logístico e sofisticação, diante da utilização de caminhão frigorífico dotado de compartimento secreto, especialmente preparado para o transporte do material ilícito. 



    Nesse contexto, descabida a absolvição por insuficiência de provas.” 



    No recurso extraordinário (eDOC.12), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, XI e LVI da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão recorrida “afronta e viola a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista decisão que entendeu pela validade de prova obtida através do ingresso forçado em domicílio, ainda que ausente qualquer justa causa para a relativização do direito constitucional.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso à conta da incidência das Súmulas 284 e 279 do STF, além da ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito, deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que ocorre na espécie, na medida em que o Tribunal de origem deixou expressamente assentado que não há que se falar em ilicitude da ação policial, pois os policiais, “após prévia investigação, agiram com base em elementos concretos justificando a abordagem do peticionário e dos coacusados, que, induvidosamente, se associaram para a prática do tráfico de drogas, caracterizada entre Estados da Federação, pois marcada por grande esforço logístico e sofisticação, diante da utilização de caminhão frigorífico dotado de compartimento secreto, especialmente preparado para o transporte do material ilícito.”



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo TJ/SP, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam aptas a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente